Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008651-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (IMPETRANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 538.059.092-68 (PACIENTE), Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGA
–
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
2.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N
o. 6 TCCR/TJMT
– PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
3.
POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID/19
–
PACIENTE PORTADOR DE HIV E TUBERCULOSE
– TESE NÃO VENTILADA NA 1a INSTÂNCIA

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
4.

OFENSA
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
5
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO
– ENUNCIADO
No. 42 TCCR/TJMT – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição de usuário de droga, do paciente, que a princípio não exclui a autoria do Tráfico ( normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício), salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes deste Tribunal (
N.U 1007677-86.2020.8.11.0000).

2.

Não existe
violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração d
a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, portanto, a segregação cautelar
in casu
é medida que se mostra adequada, necessária, estando satisfatoriamente fundamentada,
sem falar no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta um registro criminal em seu desfavor por crime da mesma espécie (Tráfico de drogas). Inteligência do Enunciado 6 TCCR/TJMT,
in verbis:

“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

3.
Se o pedido de libertação do paciente para tratamento da saúde, em razão de ser portador do
vírus HIV e Tuberculose, quadro de comorbidade que integra o grupo de risco da COVID-19, não
foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância
.

4
.
A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Bruno Eduardo Pereira de Souza
, custodiado desde 13.4.2021 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico ilícito de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do
Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
(Id. 87695499).

Em linhas gerais, o impetrante sustenta:
I)
a
negativa de autoria
visto que o paciente é mero usuário de drogas;
II)
que houve

ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP;
III)
a revogação da constrição cautelar, em razão da
possibilidade de contaminação
do paciente pelo novo
coronavírus
(Covid-19), invocando o
HIV
(vírus da imunodeficiência humana) e
Tuberculose que acometem o paciente
porque ele precisa de tratamento de saúde especifico e o encarceramento poderia agravar a sua saúde ou propagar a doença no interior do estabelecimento prisional;
IV)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
,
e finalmente,
V)
presença de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente.

Deste modo, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para ver revogada a custódia cautelar ou substituída por medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 87695484).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 88066470).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 88500451).

A d. PGJ
pela
denegação da ordem
,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(Id
. 90975456)
:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRESO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 DA LAD) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM – A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021